Tribunal: TJSP
Processo: 1002366-46.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA. REGRESSIVA. Constando da inicial o pedido e a causa de pedir, e se os documentos juntados pela autora se mostram suficientes para a propositura da demanda, de rigor a anulação da sentença. Interesse de agir presente. Inaplicabilidade do previsto no artigo 204 da Resolução n° 414/2010 da ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário que não está condicionado ao requerimento

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA. REGRESSIVA. Constando da inicial o pedido e a causa de pedir, e se os documentos juntados pela autora se mostram suficientes para a propositura da demanda, de rigor a anulação da sentença. Interesse de agir presente. Inaplicabilidade do previsto no artigo 204 da Resolução n° 414/2010 da ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo. Demandada que responde de forma objetiva. Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761823
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002366-46.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PIRATININGA DE
FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002366-46.2020.8.26.0114 -Voto no
2
Comarca: Campinas - 5a Vara Cível
Apte. : Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Apda. : Cia Piratininga de Força e Luz - CPFL
Juíza de 1o grau: Renata Manzini
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 25/08/2020
VOTO No 47.268
EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA.
REGRESSIVA. Constando da inicial o pedido e a causa de pedir, e
se os documentos juntados pela autora se mostram suficientes para
a propositura da demanda, de rigor a anulação da sentença.
Interesse de agir presente. Inaplicabilidade do previsto no artigo
204 da Resolução n° 414/2010 da ANEEL. Acesso ao Poder
Judiciário
que
não
está
condicionado
ao
requerimento
administrativo. Demandada que responde de forma objetiva.
Sentença anulada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 112 que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito,
com fundamento no art. 485, I, do CPC.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando que
ser desnecessária a emenda da inicial quanto ao pedido administrativo ou
solicitação extrajudicial equivalente. Afirma que não subsiste no atual
ordenamento jurídico qualquer dispositivo que obrigue o segurado a cientificar a
empresa de energia elétrica de forma administrativa/extrajudicial quanto aos
danos ocorridos. Cita o art. 5o, XXXV, da CF. Pede pelo julgamento por estar a
causa madura. Afirma que a culpa da apelada restou demonstrada pelo laudo
técnico acostado com a inicial. Ademais, o segurado informou a ocorrência de
sobrecarga na rede ocasionada pela queda de um raio. Há também prova do
nexo de causalidade pelos documentos juntados aos autos. Tece considerações
sobre a responsabilidade objetiva da apelada.
Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte de
Justiça.
É o relatório.
O recurso merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002366-46.2020.8.26.0114 -Voto no
3
Inicialmente, se é garantia constitucional que nenhuma
lesão ou ameaça a direito será subtraída da apreciação judicial, ofende a carta
política a exigência do exaurimento da via administrativa para somente assim se
chegar à via judicial, conforme inteligência do artigo 5°, XXXV, da Constituição
Federal.
Portanto, não se pode falar em falta de interesse de
agir da autora por não demonstrada a tentativa de ingresso junto à instância
administrativa.
Nesse sentido já se decidiu:
“Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Sentença de parcial
procedência. Falha no fornecimento de energia elétrica.
Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de
serviço público pelos valores pagos aos segurados na via
administrativa. Julgamento antecipado. Cerceamento de defesa
não
configurado.
Desnecessidade
de
prévio
pedido
administrativo. Responsabilidade objetiva da ré. Presente a
demonstração do nexo causal entre o evento e o dano
experimentado. Prova documental colacionada na exordial
suficiente.
Precedentes.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária.” (Apelação n°
1004721-49.2019.8.26.0248 - 13a Câmara de Direito Privado -
Relator Des. Cauduro Padin - j. 06/03/2020).
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por
seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços.
Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que
danificou aparelhos eletrônicos dos segurados. Sentença de
improcedência. Apelo da seguradora autora pleiteando a
reforma da r. decisão. Com razão. Interesse de agir presente.
Inaplicabilidade do previsto no artigo 204 da Resolução n°
414/2010 da ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário que não está
condicionado ao requerimento administrativo. Demandada que
responde de forma objetiva. Alegação de caso fortuito ou força
maior. Não comprovação. Condições atmosféricas. Risco da
atividade.
Quantum
indenizatório
e
ressarcimento
dos
segurados. Ausência de impugnação específica. Pagamentos
comprovados. Indenização devida. Apelo provido.” (Apelação
n° 1032158-79.2019.8.26.0114 - 20a Câmara de Direito Privado -
Relator Des. Roberto Maia - j. 04/03/2020).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002366-46.2020.8.26.0114 -Voto no
4
DANOS
DECORRENTE
DE
CONTRATO
DE
SEGURO
EMPRESARIAL. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA
SUB-ROGADA. DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS.
SUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, FALTA DE INTERESSE
DE
AGIR
E
ILEGITIMIDAE
PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO
PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO
IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não implica
cerceamento de defesa quando os elementos de instrução
constantes dos autos são suficientes para a solução da
controvérsia.
2.
Apresentam-se
hábeis
e
idôneos
os
documentos encartados pela seguradora para demonstração de
suas assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da
petição inicial fundada na ausência de documentação essencial
à propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à
demanda, circunstâncias que tornam presente o interesse de
agir. 3. A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos
em favor da empresa segurada assumiu o posicionamento
respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato
firmado se submete às regras consumeristas. 4. A prova
produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização
dos aparelhos ou defeito nas instalações internas do
estabelecimento segurado, de onde decorre a responsabilidade
da concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a
sua responsabilidade é objetiva. 5. Os denominados eventos da
natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam
a
pretendida
isenção
de
responsabilidade,
justamente porque inseridos no risco interno da atividade da
concessionária. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO.
VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA.
PAGAMENTO
DE
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA RÉ, COM BASE NO
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO ADOTADA PELA SENTENÇA QUE SE REPUTA
ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A condenação da ré ao
pagamento das verbas de sucumbência advém do julgamento
de procedência do pedido e decorre de simples aplicação da lei
(art. 85, "caput", CPC) inspirada no princípio da causalidade. 2.
Razoável, ademais, a verba honorária fixada no patamar de 20%
sobre o valor atualizado da condenação, pois atende ao
disposto no artigo 85, §§ 2° e 8°, do mencionado diploma legal.”
(Apelação n° 1010692-14.2017.8.26.0077 - 31a Câmara de Direito
Privado - Relator Des. Antonio Rigolin - j. 18/02/2020).
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002366-46.2020.8.26.0114 -Voto no
5
DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E
DESCARGA
ATMOSFÉRICA
VEICULADA
PELA
REDE
ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL AMPARADA NOS
LAUDOS TÉCNICOS QUE INSTRUÍRAM A REGULAÇÃO DE
SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE
DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR.
RECURSO DESPROVIDO. 1.- Para que a seguradora possa
exercer seu direito de regresso, não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à
concessionária
ou
requerido
a
reparação
pela
via
administrativa. 2.- Aplica-se o CDC ao caso em julgamento, uma
vez que a relação primária estabelecida entre o segurado e a
concessionária é de consumo, subrrogando-se a seguradora
em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz
respeito aos privilégios das normas protetivas do consumidor
(arts. 786 e 349 do CC). 3.- É objetiva a responsabilidade da
concessionária-ré pela reparação dos danos, baseada nas
teorias do risco da atividade (art. 14 do CDC) e do risco
administrativo (Art. 37, § 6°, da CF). 4.- Demonstrado o nexo de
causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os
danos causados nos equipamentos dos segurados, em
decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à
concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade,
nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC,
ônus do qual não se desincumbiu. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA
SEGURADORA
POR
SUB-ROGAÇÃO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. TRABALHO
ADICIONAL REALIZADO EM GRAU RECURSAL. INCIDÊNCIA DO
ART. 85, § 11, DO CPC. Processada a apelação na vigência do
CPC, necessária a majoração dos honorários sucumbenciais
em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos
termos do art. 85, § 11, do citado diploma processual.”
(Apelação n° 1000268-26.2019.8.26.0534 - 31a Câmara de Direito
Privado - Relator Des. Adilson de Araújo - j. 08/01/2020).
“AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de fornecimento
de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva
ressarcimento pela indenização paga a seus segurados -
Improcedência - Insurgência da autora. DIREITO DE AÇÃO -
Exigência de pedido administrativo antecedente com base no
artigo 204 da Resolução n° 414/10 da ANEEL - Inadmissibilidade
- Desnecessidade de prévio requerimento administrativo -
Precedentes
desta
Corte
paulista.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA da concessionária de serviços públicos - Descarga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002366-46.2020.8.26.0114 -Voto no
6
atmosférica - Fortuito interno relacionado com a própria
atividade da concessionária - Laudos técnicos particulares
idôneos a comprovar intensa variação de tensão elétrica -
Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na
prestação do serviço - Desnecessidade de realização de perícia
- Excludente da responsabilidade civil não demonstrado -
Direito de regresso reconhecido. Sentença de improcedência
reformada para procedência - RECURSO PROVIDO.” (Apelação
n° 1007558-62.2017.8.26.0114 - Relator Des. Lavínio Donizetti
Paschoalão; 23a Câmara de Direito Privado - j. 09/10/2019).
Doutra
parte,
não
se
mostrava
necessária
a
determinação de emenda da inicial para que fossem prestadas informações
acerca do evento e do valor cobrado.
Ora, constou expressamente da inicial que se pretende
o ressarcimento do valor de R$ 4.229,42, já deduzida a franquia, em virtude de
distúrbios elétricos ocorridos no dia 03/12/2016 e que causaram danos nos bens
e equipamentos de seu segurado (fls. 01/06).
Assim, a narração dos fatos e o pedido formulado na
peça inaugural não se mostram inteligíveis, encontrando respaldo no
ordenamento jurídico.
Ademais, a petição inicial, da forma como apresentada,
possibilita a defesa da ré, e como já se decidiu (STJ, Resp. 193.100-RS, rel. Min.
Ari Pargendler, j. 15.10.01, DJU 4.2.02, p. 345):
"A petição inicial só deve ser indeferida, por inépcia, quando o
vício apresenta tal gravidade que impossibilite a defesa do réu,
ou a própria prestação jurisdicional."
Portanto, se o pedido é juridicamente possível e a
causa de pedir está suficientemente explicitada na exordial, possibilitando o
exercício da ampla defesa à ré, não pode ser tida como inepta, não sendo cabível
a determinação de emenda e posterior extinção do feito sem julgamento do
mérito.
Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002366-46.2020.8.26.0114 -Voto no
7
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica.
Ação regressiva proposta por seguradora, que ressarciu
consumidor em virtude de descarga elétrica que ocasionou a
queima
de
aparelhos.
Interesse
de
agir
presente.
Dispensabilidade de pedido administrativo. Extinção afastada.
Prosseguimento determinado. Recurso provido.” (Apelação
Cível
no
1037418-40.2019.8.26.0114;
Rel.
Des.
VICENTINI
BARROSO; 15a Câmara de Direito Privado; j. em 19 de agosto
de 2020).
“AÇÃO
REGRESSIVA.
SEGURO.
RESSARCIMENTO
POR
DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VI,
CPC, POR ENTENDER IMPRESCINDÍVEL PEDIDO NA SEARA
ADMINISTRATIVA.
EXTINÇÃO
AFASTADA.
DOCUMENTOS
TRAZIDOS COM A INICIAL SUFICIENTES RECURSO PROVIDO.”
(Apelação
Cível
no
1037415-85.2019.8.26.0114;
Rel.
Des.
FRANCISCO CASCONI; 31a Câmara de Direito Privado; j. em 18
de agosto de 2020).
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
SEGURADORA
CONTRA
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. Extinção do
processo, sem resolução de mérito. Insurgência da autora.
Desnecessidade de exaurimento de via administrativa para se
socorrer ao Judiciário. Precedentes. Petição inicial apta.
Sentença anulada com a remessa dos autos à vara de origem
para o regular prosseguimento do feito. Recurso provido.”
(Apelação Cível no 1020658-16.2019.8.26.0114; Rel. Dr. RÉGIS
RODRIGUES BONVICINO; 14a Câmara de Direito Privado; j. em
14 de agosto de 2020).
“Apelação. Responsabilidade civil. Concessionária de Energia
Elétrica. Indenização. Ação regressiva proposta por seguradora
que se sub-rogou nos direitos do segurado. Extinção da ação,
sem julgamento do mérito, por falta de interesse processual.
Descabimento - Interesse de agir demonstrado. Prévio
requerimento administrativo que não é requisito para o
ajuizamento da ação - Sentença que deve ser anulada - Recurso
provido.” (Apelação Cível no 1031308-25.2019.8.26.0114; Rel.
Des. THIAGO DE SIQUEIRA; 14a Câmara de Direito Privado; j.
em 13 de agosto de 2020).
“AÇÃO DE REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. Indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002366-46.2020.8.26.0114 -Voto no
8
por danos materiais. Oscilação na rede de fornecimento de
energia. Indeferimento da petição inicial por falta de interesse
processual. Hipótese em que é desnecessário requerimento
administrativo. Demanda que não se encontra em condições de
imediato julgamento. Sentença anulada. Recurso provido.”
(Apelação Cível no 1003200-83.2019.8.26.0114, Rel. Des. MILTON
CARVALHO; 36a Câmara de Direito Privado; j. em 9 de julho de
2020).
E não estando a causa em condições de imediato
julgamento, eis que nem houve a citação da parte ré, de rigor o retorno dos autos
à origem.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para anular
a sentença e devolver o processo ao juízo originário para prosseguimento do
feito.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica